Tribunal: TJES
Processo: 5000155-72.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-72.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA MARCARINI CELIA BARCELOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS QUITADAS COM ATRASO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000155-72.2018.8.08.0038

Recorrente:
JULIANA MARCARINI CELIA BARCELOS

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6333536).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
JULIANA MARCARINI CELIA BARCELOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência do pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito do mês 12/17 (com o desconto do valor da fatura passada – 11/17, novamente cobrado, em razão do pagamento em atraso), foi surpreendida com o parcelamento automático do débito nas faturas seguintes, sem qualquer solicitação nesse sentido, ocorrendo, dessa forma, falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido, ensejando responsabilização pelos prejuízos causados.

Em razão da parcial procedência de seus pleitos autorais, pleiteia a recorrente pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido à restituição em dobro das parcelas descontadas e pagamento de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não distante do que foi dito na exordial, comprovou o pagamento parcial da fatura vencida em 16.11.2017, já que não incluiu os encargos devidos em relação ao atraso.

Conforme a fatura de dezembro, mês seguinte, o atraso no pagamento geral a incidência de juros remuneratórios, IOF, juros de mora e multa por atraso, o que totalizou R$ 196,22. A autora, por sua vez, pagou apenas o valor desatualizado da fatura, que correspondia a R$ 871,59, conforme id. 691066.

Nesse sentido, o pedido é parcialmente procedente, para afastar a cobrança superior a R$ 196,22, valor devido pela autora.

[...]

Quanto aos danos morais, consagrado no artigo 953 do Código Civil Brasileiro, são causados

quando a ilicitude cometida gera consequências psíquicas, afetivas ou sobre a personalidade de quem é vitimado.

No presente caso, todavia, da cobrança não resultou nenhum fato grave, já que a autora não teve seus dados inseridos no cadastro de inadimplentes, tampouco sofreu alguma conduta abusiva que expusesse sua imagem. O caso é de mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão grave nos atributos da personalidade da requerente.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, em consonância com o que fora acertadamente asseverado pelo juízo de piso em seu
decisum,
a recorrente efetuou o pagamento parcial da fatura com vencimento em 16/12/2017, descontando apenas o valor da fatura anterior (R$ 871,59), sem efetuar o pagamento dos juros, IOF e multa devidos em razão do pagamento em atraso daquela fatura com vencimento em 16/11/2017.

Todavia, o que se observa pelas próprias faturas colacionadas pela recorrente nos ID’s 6333231, 6333232 e 6333233, as faturas com vencimentos em 16/12/17 e 16/01/18, também foram pagas com atraso (pagamentos em 12/01/18 e 30/01/18, respectivamente), autorizando, dessa forma, o financiamento automático do saldo devedor pela administradora, nos termos da Resolução nº 4.549 do BACEN.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JULIANA MARCARINI CELIA BARCELOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)